Tribunal: CARF
Processo: 10283.900031/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.900031/2011-58
ACÓRDÃO
1402-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS. DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO TOTAL PARA COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer a procedência do crédito apontado na compensação
declarada no PER/DCOMP no 24716.49970.281207.1.3.04-9739, com crédito de pagamento
indevido de Estimativa da CSLL relativa ao mês de setembro de 2006, no valor pleiteado de R$
4.523.430,19. Inteligência da Súmula CARF no 177.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900031/2011-58
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se não homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no
24716.49970.281207.1.3.04-9739, com crédito de pagamento indevido de Estimativa da CSLL
relativa ao mês de setembro de 2006, no valor pleiteado de R$ 4.523.430,19, oriundo de
recolhimento efetuado em 31.10.2006 pela Gillette do Brasil Ltda (incorporada pela requerente
em 29.09.2006), CNPJ 04.490.850/0001-76, sob o código 2484, no valor total de R$ 5.000.000,00
(fls 9/11 e 74/77).
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada porque o
contribuinte não apresentara a declaração relativa ao período correspondente ao crédito original
informado no PER/DCOMP, mesmo tendo sido intimado para tanto.
O contribuinte manifestou inconformidade em 24.03.2011 (fls. 14/23), na qual pede
a homologação total da compensação, argumentando que no próprio sistema eletrônico da
Receita Federal é possível obter a DCTF da Gillete do Brasil referente ao período de setembro de
2006 já mencionando o evento especial qual seja, incorporação, tendo juntado referida DCTF
nomeando como documento 3 e 4 da Manifestação de Inconformidade.
Todavia, a Recorrente reconheceu que haviam divergências na DCTF nos seguintes
termos:
“... em DCTF referente a setembro de 2006, páginas 26 e 27, embora a empresa aponte a
existência de DARFS pagos nos corretos valores de, respectivamente, R$ 1.577.947,56, r$
5.000.000,00 e R$ 9.000.000,00 (Doc. 5 – DARFS recolhidos), comete um equívoco formal
ao apontar como pagamento em DARF somente o valor de R$ 11.052.936,37 – valor do
débito de CSLL em setembro de 2006 e não montante efetivamente recolhido.
Pela informação prestada, dentro do funcionamento eletrônico dos sistemas da Receita
Federal do Brasil, como acima explicado, foi impossível ser verificada a existência de um
crédito a ser compensado pelo contribuinte, que se origina justamente da diferença entre o
valor pago com DARFS e o valor do débito neste caso (R$ 15.577.947,56, referentes aos
DARFS pagos e R$ 11.052.936,37), ou seja, um incontestável crédito a compensar de R$
4.525.011,19 (apontado em sua Perdcomp, doc. 04, pág.2).
Além disso, a PER/DCOMP, ora contestada traz outro equívoco formal de preenchimento
por parte da empresa, ao informar a origem do crédito indicou-se pagamento indevido ou a
maior, quando na verdade deveria ter sido informado saldo negativo de CSLL.”
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900031/2011-58
3
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade entendendo que não
existia o crédito pelo fato de que o saldo de R$ 4.523.430,19 usados nesta compensação não seria
saldo negativo do período.
A DRJ entendeu também que parte das estimativas (período de abril a agosto de
2006) foram quitadas mediante DCOMP ainda não homologadas (valor de R$ 3.521,089,85), em
fase de julgamento de manifestação de inconformidade nos autos do PA 10283.902842/2008-98.
Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente argumenta que “conforme se verifica
da inclusa DCTF do período (fls. 54 e 55) e DARFs (fls. 75 a 77), pagamentos estes veiculados na
própria DCTF e reconhecidos no V. Acordão recorrido, não há dúvida quanto à existência do crédito
da estimativa da CSLL PA SET./2006, no valor de R$ 4.523.430,19!”
Argumenta também a Recorrente que “as estimativas de ABR. a AGO/2006 estão
extintas por meio de compensação ainda em discussão administrativa que não podem ser
consideradas pelo órgão recorrido como motivação válida para indeferir o direito creditório
pleiteado nos presentes Autos, pois ainda que as compensações não seja confirmadas ao final,
eventual saldo devedor de pagamento de ABR./2006 será objeto de discussão e cobrança no
processo administrativo número 10283.902 842/2008 98, de modo que a cobrança neste processo
configura caso clássico de cobrança em duplicidade.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Conforme relatado, a Recorrente pretendeu realizar compensações mediante a
utilização de saldo negativo de IRPJ apurado em 2006.
A controvérsia gira em torno da caracterização do indébito tributário sobre
recolhimento a maior da Estimativa da CSLL, relativa ao mês de setembro de 2006, efetuado pela
Gillette do Brasil Ltda, empresa incorporada pelo requerente em 29.09.2006. Em segundo,
perquire-se acerca da possibilidade de o recolhimento a maior da estimativa da empresa sucedida
ser autonomamente compensado pela empresa sucessora ou incorporado ao seu saldo negativo.
A DRJ apresentou a seguinte análise:
Convém, então, examinar se o contribuinte utilizou, no ajuste anual, a diferença mensal
apurada, hipótese em que a sua devolução estaria assegurada no abatimento do imposto
ou contribuição âno ou no direito a restituição/compensação do saldo negativo, não
cabendo falar em pagamento indevido de estimativa. Para isso, é preciso verificar se
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900031/2011-58
4
apenas as estimativas declaradas e efetivamente recolhidas ao longo do ano calendário
compuseram o ajuste anual, e não a totalidade dos pagamentos a título de estimativa.
14. No caso em exame, verifica-se que a diferença de estimativa pleiteada foi deduzida do
ajuste anual da incorporada, conforme explicitado no quadro abaixo:

(1) Homologação tácita
(2) Compensação não homologada por despacho decisório, desafiado por manifestação de
inconformidade ainda pendente de julgamento no processo no 10283.902842/2008-98
(3) Valor principal pago em 24.12.2013 no processo no 10283.904665/2009-65, para aderir
ao Refis, em que os acréscimos legais foram liquidados mediante a utilização de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL (§7o do art. 1o Leis no 11.941/2009)
15. Pois bem, três pagamentos foram realizados pelo contribuinte para quitar a
estimativa declarada de setembro de 2006, no valor de R$ 11.052.936,37
(=5.000.000,00+9.000.000,00+1.577.947,56). O sistema de pagamento registra a
disponibilidade do valor pleiteado (R$ 4.525.011,19) exatamente sobre o pagamento de
R$ 5.000.000,00, conforme tela a seguir:

16. Entretanto, é preciso saber se esta diferença de estimativa não foi ou não deve ser
apropriada à contribuição resultante do ajuste do período.
17. A esse respeito, cumpre notar que o requerente, em encerramento de atividade,
declarou a estimativa de setembro de modo a não resultar saldo devedor no ajuste da CSLL
do período, conforme se extrai das fichas abaixo:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900031/2011-58
5

18. Acima se observa que as estimativas efetivamente recolhidas mediante pagamento e
compensação homologada perfazem o montante de R$ 16.285.189,49, e a contribuição
anual devida é de R$ 19.806.279,32.
19. Como o valor recolhido, dentro do qual está o crédito pleiteado, é inferior a
contribuição anual devida, não há liquidez e certeza no indébito da estimativa de
setembro de 2006, de modo que não deve ser homologada a compensação.
20. Por certo que a análise do processo no 10283.902842/2008-98 pode concluir pela
homologação das compensações das estimativas de abril a agosto de 2006, mas o que se
tem hoje são estimativas com despacho decisório de não homologação. A existência de
manifestação de inconformidade apenas suspende a cobrança dos débitos não
compensados, não tendo o condão de extingui-las.
21. Do quanto expendido, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900031/2011-58
6
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade entendendo que o
saldo de R$ 4.523.430,19 usados nesta compensação não seria saldo negativo do período e que
parte das estimativas (período de abril a agosto de 2006) foram quitadas mediante DCOMP ainda
não homologadas (valor de R$ 3.521,089,85), em fase de julgamento de manifestação de
inconformidade nos autos do PA 10283.902842/2008-98.
Ocorre que conforme se verifica da inclusa DCTF do período (fls. 54 e 55) e DARFs
(fls. 75 a 77), pagamentos estes veiculados na própria DCTF e reconhecidos na decisão da DRJ não
há dúvida quanto à existência do crédito da estimativa da CSLL no valor de R$ 4.523.430,19.
A DRJ reconheceu que a Recorrente apurou estimativa de CSLL no valor de R$
11.052.936,37 e, conforme DCTF (fls. 54 e 55) realizou o pagamento da referida estimativa
mediante DARFs nos valores de R$ 1.577.947,56; R$ 5.000.000,00 e R$ 9.000.000,00 (fls. 75 a 77)
que totalizam R$ 15.577.947,56. Portanto, recolhimento a maior justamente de R$ 4.523.430,19.
A DRJ, prudentemente, vez que ainda não havia Súmula a CARF 177 sobre o tema
na época do julgamento (17/10/2018), aplicou o entendimento no sentido de que as estimativas
de abril a agosto de 2006 foram extintas mediante compensação não homologada e ainda em
discussão administrativa.
De fato, as estimativas foram extintas por meio de compensação ainda em
discussão administrativa no processo administrativo número 10283.902842/2008-98, o qual
aguarda julgamento no CARF.
No entanto, esta compensação não pode mais ser considerada como motivação
válida para indeferir o direito creditório pleiteado no presente caso porque ainda que as
compensações não sejam confirmadas ao final, eventual saldo devedor de pagamento será objeto
de discussão e cobrança no processo administrativo número 10283.902 842/2008 98, de modo
que a cobrança neste processo configuraria cobrança em duplicidade.
Destarte, entendo que o presente caso se refere a aplicação da Súmula 177, vigente
a partir de 16/08/2021, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A jurisprudência do CARF reconhece, portanto, o direito ao crédito formado por
estimativa compensada, mesmo quando tal modalidade de satisfação não havia sido homologada,
vez que o débito correspondente, então confessado por DCOMP, seria, ulterior e
inafastavelmente, objeto de cobrança – de maneira semelhante como alega a Contribuinte.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.245 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900031/2011-58
7
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a procedência do crédito apontado na compensação declarada no PER/DCOMP no
24716.49970.281207.1.3.04-9739, com crédito de pagamento indevido de Estimativa da CSLL
relativa ao mês de setembro de 2006, no valor pleiteado de R$ 4.523.430,19.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 220
DF CARF MF
Original